Tribunal: STF
Processo: HC 96234
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Prisão civil. Depositário
   infiel.  Inadmissibilidade reconhecida pelo Plenário da Corte.
   Impetração contra decisão indeferitória de liminar por Ministro
   do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade
   flagrante. Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal
   Federal.
1. Não se vislumbra, na espécie, flagrante ilegalidade,
   abuso de poder ou teratologia que justifique o abrandamento da
   referida súmula.
2. Habeas corpus não-conhecido.
3.
   Entendimento consolidado no julgamento do HC nº 87.585/TO no
   sentido de admitir a prisão apenas para a hipótese de
   inadimplemento de pensão alimentícia, do que não trata o caso dos
   autos. Revogação da Súmula nº 619/STF.
4. Ordem concedida de
   ofício.